Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), SABRINA AMARAL DE CAMPOS - CPF: 898.547.721-87 (AGRAVANTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA registrado(a) civilmente como LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (AGRAVADO), MILTON MARTINS MEDINA - CPF: 651.015.106-53 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA registrado(a) civilmente como LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.

PRETENSÃO DE SUSPENDER OS EFEITOS DA ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A alienação das quotas sociais ocorreu há dois anos, o que afasta a urgência.

Para averiguar a alegada nulidade do negócio jurídico, indispensável

o contraditório e produção de provas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022